Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719323-20.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO RICARDO DOS SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Sergio Ricardo dos Santos em face da r. sentença (ID 67196863) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A., homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido na Apelação (ID 67196871). Oportunizou-se ao Recorrente juntar aos autos comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, cópia da declaração completa e atual de imposto de renda, bem como outros documentos capazes de comprovar a hipossuficiência econômica (ID 67358862).Porém, o Apelante quedou-se inerte (ID 68075572). Em decisão de ID 68145642, indeferi a gratuidade de justiça e concedi o prazo de 5 (cinco) dias para o Apelante efetuar o preparo, a fim de afastar a deserção. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 69087305). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator